Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-90.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010489-90.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ARILTON SMIDERLE - CPF: 707.313.221-34 (RECORRIDO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA –
L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–

RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 140404461), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença,
sob o fundamento de que as teses suscitadas pelo reclamado não possuem qualquer relação com o pedido de cumprimento de sentença e o crédito que o alicerça.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o período utilizado no cálculo
deve
restringir à data de 25/11/2012, bem como que a base de cálculo
para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial do servidor, sem qualquer acréscimo pecuniário, e ainda, a correta aplicação dos juros e correção monetária.

Ao final, requer que a impugnação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega
a ofensa ao princípio da dialeticidade.
No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e a
condenação do recorrente em litigância de má-fé
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso
não deve ser conhecido,
uma vez que as razões apresentadas pelo recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença
.

Segundo consta da petição inicial,
o autor é servidor público municipal, lotado no cargo efetivo de
GUARDA DE TRÂNSITO
,
tendo sido admitido em
03/10/2005
, conforme termo de posso e holerites acostados nos ids. 140414692/140414400.

Aduz que ajuizou o processo protocolado sob o nº
13246-21.2012.811.0015
, Código nº 177443, que tramitou pela 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
onde lhe foi concedido o direto de perceber o adicional remuneratório por antiguidade e merecimento até o dia
25/11/2012.

Ademais, afirma que não recebeu:
“
Adicional noturno
nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2017 e novembro de 2018, conforme holerite em anexo;
- Adicional Noturno nos 13º salários
dos anos de, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e nas férias + 1/3 de férias nos anos de 2016, 01/2017, 08/2017, 2018 e 2019, conforme holerite em anexo;
- Auxílio alimentação no 13º salário
de 2017, 2018 e 2019, conforme holerite em anexo.”

Assim, ajuizou a presente demanda objetivando que o adicional por antiguidade e merecimento seja incorporado no período posterior ao ano de 2013, bem como o recebimento dos adicionais noturno e férias na forma acima descrita.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural,
nos seguintes termos:

“(...)
Discorre a parte autora, servidor público municipal, que seu direito à percepção dos valores relativos ao adicional remuneratório por antiguidade e merecimento previsto na Lei 568/99 foi reconhecido nos autos da Ação que tramita perante o juízo da 6ª varal local sob o nº 13246-21.2012.811.0015, código 177443, ao passo que, em sede de reexame necessário do julgado, o egrégio TJMT deliberou que a vigência do benefício deve compreender exclusivamente o período entre 02/12/2007 e 25/11/2012.

Alegando, todavia, que o TJMT se equivocou ao estabelecer termo final para a incidência do referido adicional, requer seja reconhecido o direito à continuidade da incidência do benefício com a condenação do requerido ao pagamento dos valores correspondentes por cada ano de exercício do seu cargo público a partir de 10/2009.

Ademais, postula o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à adicional noturno e auxilio alimentação, com reflexo de sobre 13º salário e férias.

(...)

Não pode o autor pretender alterar julgado de processo anterior em que se discutiu o mesmo assunto, entre as mesmas partes, sob pena de afronta a coisa julgada e ao artigo 508 do CPC.

A propósito, nos termos do artigo 502 do CPC, coisa julgada material é a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, tendo como única possibilidade de modificação o ajuizamento ação rescisória, assim mesmo somente na forma e nos casos permitidos em lei.

Assim, claro está que no presente feito encontra-se configurada a coisa julgada que impede a apreciação da matéria novamente, sob pena de afronta a autoridade desta, que se constitui em um pressuposto necessário ao bom e justo funcionamento do Estado Democrático de Direito.

Diante do exposto e por tratar-se de matéria de ordem pública, reconheço a existência de coisa julgada e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, com relação ao pedido de à extensão da incorporação do adicional remuneratório por antiguidade e merecimento.

Merece acolhimento, no entanto, o pedido de percepção de adicional noturno e auxilio alimentação com reflexo em décimo terceiro salário e férias.

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, para,
exclusivamente RECONHECER o direito da parte promovente à INCIDÊNCIA de ADICIONAIS HABITUAIS sob seu 13º salário e terço de férias, e, por conseguinte, CONDENO o reclamado ao pagamento Adicional Noturno nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2017 e novembro de 2018, nos 13º salários dos anos de 2014 e 2019, bem como nas férias de 2016 a 2019.

Concomitantemente, CONDENO o reclamado ao pagamento do Auxílio alimentação no 13º salário de 2017, 2018 e 2019
.
(...)”
(grifei).

Ocorre que, o recorrente, nas razões recursais de id nº 140404465,
tratou
exclusivamente
sobre a percepção de vantagens pecuniárias relativas a gratificação por antiguidade e merecimento, fixando como teses que o período utilizado no cálculo deve restringir à data de 25/11/2012, bem como que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial do servidor, sem qualquer acréscimo pecuniário.

No entanto, conforme os trechos acima colacionados da sentença combatida,
quanto as verbas relativas a gratificação por antiguidade e merecimento, o Magistrado singular reconheceu a existência de coisa julgada e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, V, do CPC, vez que seu direito à percepção dos valores relativos ao adicional remuneratório por antiguidade e merecimento foi concedido nos
autos protocolado sob o nº 13246-21.2012.811.0015, código 177443, que tramitou perante o juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, tendo o egrégio TJMT deliberado que a vigência do benefício deve compreender exclusivamente o período entre 02/12/2007 e 25/11/2012 (ids. 140404406/

140404415).

Por sua vez, o magistrado de piso acolheu a pretensão da parte autora quanto a percepção de adicional noturno e auxilio alimentação com reflexo em décimo terceiro salário e férias, tendo o reclamante elaborado os cálculos dessas verbas da forma determinada na sentença nos ids. 140404445/140404450.

Assim, cabia ao reclamado em caso de discordância com os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, impugná-los. Contudo,
não o fez e nem sequer tratou do pedido acolhido na sentença, que transitou em julgado no dia 02/10/2020, conforme certidão de id.

140404442.

Em verdade, a impugnação à execução oposta pelo reclamada e o suas razões recursais se resumiram em reafirmar teses relativas ao adicional remuneratório por antiguidade e merecimento, o que, repita-se, já foi decidido nos autos nº
13246-21.2012.811.0015

(ids. 140404406/

140404415
) e não possuem qualquer relação com o pedido de cumprimento de sentença e o crédito que o alicerça.

Portanto, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões e argumentos relativos a objeto distinto da decisão ora combatida e já decidido em outro processo, estando suas razões em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada, impondo-se o não conhecimento do apelo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CC CONSIGNATÓRIA - SENTENÇA – FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OFENSA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A apelação que não impugna os fundamentos da sentença não pode ser conhecida, diante da manifesta ausência de regularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

(N.U 1031004-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (grifei)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA –
OFENSA A DIALETICIDADE (SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DA SENTENÇA E A FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...) 3. Como é sabido, a fundamentação do recurso deve guardar relação com a decisão impugnada, demonstrando os erros de fato e de direito trazidos a conhecimento do órgão julgador que se buscará reverter, sob pena ofensa ao princípio da dialeticidade
.
(N.U 1042255-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.
Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022